Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739375-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER CORREIA ARAUJO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esther Correia Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701506-83.2023.8.07.0004 ajuizada pela agravante contra União Educacional do Planalto Central Ltda, assentou: “entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 51425177), a agravante impugna a decisão saneadora, sob o argumento de que seria devida a decretação da revelia da ré/agravada, por ter protocolado contestação de forma intempestiva, além da inversão do ônus da prova. Sustenta, ainda, a necessidade de produção de provas documental, pericial e testemunhal, alegando que não se trata de questão puramente de direito, a autorizar o julgamento antecipado da lide. Discorre, por fim, sobre a ausência de fixação de pontos controvertidos no pronunciamento, o que, no seu entender, gera cerceamento de defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, "para reconhecer a revelia, deferir a inversão do ônus da prova, a exibição de documento, a produção das provas testemunhais e periciais e realizar o saneamento”. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que, após manifestação das partes acerca do interesse na produção de provas, sobreveio pronunciamento judicial, ora recorrido, nos seguintes termos (ID de origem 169725151): Considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória eventualmente requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC. Insurge-se a agravante contra o indeferimento da dilação probatória e a ausência de fixação dos pontos controvertidos, de decretação da revelia e de inversão do ônus da prova. Ocorre que, da análise do feito, conclui-se que se trata de ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Com efeito, a decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Veja-se, ainda, que a hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC trata da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, situação que não se amolda ao caso ora analisado. Sobre o tema, confiram-se as lições de claros julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738323, 07009600620238079000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC 2. A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 4. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 5. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1733020, 07128602020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRODUÇÃO DE PROVAS. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência do agravante se direciona à realização de provas, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1746600, 07418782320228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp?s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: “[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de “normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.” 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CORRESPONDÊNCIA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC por se referir à distribuição ordinária da prova; e não demonstrada a urgência, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1622793, 07222720920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese, o pleito recursal voltado à reforma da decisão de saneamento, em ação de conhecimento, não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não causará prejuízo à agravante neste momento processual, haja vista a possibilidade de arguição das impugnações em eventual apelação, não se justificando, neste instante, a pronta apreciação desse tema por esta instância julgadora. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora